Tribunal: TCU
Processo: 007.002/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social relativa ao Exercício Financeiro de 2016

Inteiro teor:
Acórdão 1427/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas dos responsáveis a seguir regulares e dar quitação plena, fazendo-se as determinações abaixo. 1. Processo TC- Processo 007.002/2018-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Andrea Sandro Calabi (XXX.107.148-XX) ; Carlos Alberto de Souza (XXX.901.397-XX) ; Carlos Márcio Bicalho Cozendey (XXX.835.011-XX) ; Cláudia Pimentel Trindade Prates (XXX.490.777-XX) ; Cláudio Coutinho Mendes (XXX.256.207-XX) ; Daniel Sigelmann (XXX.484.577-XX) ; Dyogo Henrique de Oliveira (XXX.643.671-XX) ; Eliane Aleixo Lustosa de Andrade (XXX.519.367-XX) ; Esteves Pedro Colnago Júnior (XXX.417.121-XX) ; Fernando Marques dos Santos (XXX.333.617-XX) ; Fernando de Magalhães Furlan (XXX.751.809-XX) ; Francisco Gaetani (XXX.500.916-XX) ; Genildo Lins de Albuquerque Neto (XXX.911.504-XX) ; Jorge Saba Arbache Filho (XXX.557.656-XX) ; José Constantino de Bastos Júnior (XXX.859.628-XX) ; José Eduardo Martins Cardozo (XXX.604.318-XX) ; José Aldo Rebelo Figueiredo (XXX.121.504-XX) ; José Henrique Paim Fernandes (XXX.944.340-XX) ; João Carlos Ferraz (XXX.790.376-XX) ; Júlio César Maciel Raimundo (XXX.592.857-XX) ; Luciano Galvão Coutinho (XXX.831.808-XX) ; Luciene Ferreira Monteiro Machado (XXX.653.907-XX) ; Mansueto Facundo de Almeida Júnior (XXX.667.393-XX) ; Marcelo de Siqueira Freitas (XXX.055.601-XX) ; Maria Silvia Bastos Marques (XXX.884.477-XX) ; Marilene de Oliveira Ramos Múrias dos Santos (XXX.396.357-XX) ; Maurício Borges Lemos (XXX.644.566-XX) ; Mauro Luiz Iecker Vieira (XXX.501.297-XX) ; Miguel Soldatelli Rossetto (XXX.325.140-XX) ; Natália Marcassa de Souza (XXX.513.838-XX) ; Ricardo Baldin (XXX.678.040-XX) ; Ricardo Luiz de Souza Ramos (XXX.112.237-XX) ; Roberto Zurli Machado (XXX.716.997-XX) ; Sérgio Foldes Guimaraes (XXX.873.977-XX) ; Vagner Freitas de Moraes (XXX.763.858-XX) ; Vinícius do Nascimento Carrasco (XXX.662.280-XX) ; Wagner Bittencourt de Oliveira (XXX.026.597-XX) ; Walter Baere de Araújo Filho (XXX.860.817-XX) ; William George Lopes Saab (XXX.330.447-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos) . 1.6. Representação legal: Ana Paula Barbosa de Sá (140352/OAB-RJ) , Maria Joana Carneiro de Moraes (158738/OAB-RJ) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) acerca das seguintes impropriedades de caráter formal, nos termos do inciso I do art. 9o da Resolução TCU 315/2020: 1.7.1.1. o parecer da unidade de auditoria interna do BNDES limitou-se a opinar pela suficiência de os "controles internos administrativos da UPC identificarem, evitarem e corrigirem falhas e irregularidades, bem como de minimizarem riscos relacionados aos processos relevantes para a consecução dos objetivos do BNDES", em desacordo com as orientações desta Corte no Sistema eContas; 1.7.1.2. no "Rol dos Responsáveis" (peça 2) , não foram disponibilizadas as informações previstas nos incisos V e VI do artigo 11 da IN TCU 63/2010 (endereço residencial completo; e endereço de correio eletrônico) ; 1.7.2. recomendar ao BNDES, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, o aprimoramento do Parecer da Unidade de Auditoria Interna, conforme as orientações disponibilizadas pelo TCU, o qual deverá apresentar, no mínimo, as seguintes informações: (i) síntese das avaliações e dos resultados que fundamentaram a opinião; (ii) nível de execução de seu Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna; e (iii) temas relevantes para a gestão, tais como: (a) avaliação dos controles internos relacionados à elaboração dos relatórios financeiros e contábeis; (b) descrição das rotinas de acompanhamento e de implementação das recomendações da auditoria interna; (c) disponibilização de informações sobre a existência ou não de sistemática e de sistema para monitoramento dos resultados dos seus trabalhos; e (d) informações quantitativas e qualitativas das auditorias realizadas no exercício de referência do relatório de gestão. 1.7.3. dar ciência deste acórdão ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.